Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-16.2022.8.11.0093
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000584-16.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BALDUINO PEREIRA - CPF: 492.086.679-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BALDUINO PEREIRA - CPF: 492.086.679-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO
DE
TRAT
AMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS
– NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE FINANCEIRA – TEMA 106 DO STJ –
REQUISITOS CUMULATIVOS –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, identificado pelo Tema 106, o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, somente se revela legítimo se demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos, pelo usuário do sistema público de saúde, quais sejam: a
(i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; a
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; a
(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

2. No caso dos autos, não restou demonstrada a hipossuficiência da parte apelante para
a
rcar com o tratamento ora
pleiteado
.

3. Sentença mantida.

4. Recurso não provido.

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

representa
n
do
os interesses de

BALDUÍNO PEREIRA
, contra sentença proferida pelo j
uízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000584-16.2022.8.11.0093
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE
FELIZ NATAL
(MT)
, julgou improcedente o pedido formulado
que consistia em
compelir os requeridos à disponibilização do
tratamento denominado “
imunoterapia
sublingual

alérgeno

específica
para fungos mix e imunoterapia
injetável
para
micóticos
”
.

Aduz a parte apelante, em síntese,
ser acometido
de
dermatite
atópica

(CID L20 8)
,
necessitando d
o tratamento nominado como “
imunoterapia sublingual alérgeno específica para fungos mix e imunoterapia injetável para micóticos”
, conforme laudo
médico e exames juntados na inicial
.

No entanto, narra que
o Município apelado
negou a disponibilização
sob a justificativa de que
o
referido tratamento

não
integra nenhuma lista oficial de medicamentos e insumos
d
o SUS
.

Em razão disso, ingressou com a presente ação de obrigação de fazer para compelir os requeridos
à disponibilização do tratamento
pleiteado
necessário
à
sua higidez.

Contrarrazões apresentadas pelo
apelado
Estado de Mato Grosso,
pugnando pelo não provimento do apelo (Id.
204134919
).

Instado para se manifestar, o apelado Município de Feliz Natal (MT) quedou-se inerte
.

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do recurso (Id.
213111160
).

É o relatório.

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

representando os interesses de
BALDUÍNO PEREIRA
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000584-16.2022.8.11.0093 movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL (MT)
, julgou improcedente o pedido formulado que consistia em compelir os requeridos à disponibilização do tratamento denominado “
imunoterapia sublingual alérgeno específica para fungos mix e imunoterapia injetável para micóticos
”
.

Para julgar improcedentes os pedidos autorais, o d. Juízo
a quo
assim entendeu (Id.
216129109
):

“
(...)
No presente caso, vislumbra-se dos documentos acostados aos autos, que a parte autora foi oficiada para “requisitar ao médico Paulo César Dias - CRM 3409 especificação técnica da vacinação indicada, indicando o esquema vacinal para o paciente, além de relatório médico esclarecendo o quadro clínico atual da paciente e exames complementares que embasaram o tratamento”. (ID 96717837 –
pág
52).

Contudo, em seu relatório médico, em que pese mencionado que o paciente precisa do tratamento de imunoterapia, não restou comprovado e fundamentado acerca da imprescindibilidade ou necessidade desse tratamento, bem como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Ademais, também não foram colacionados exames complementares que embasaram a recomendação do tratamento
.

Diante disso, ante a ausência de comprovação, resta afastada a obrigatoriedade do ente em fornecer os medicamentos, devendo o tratamento ser realizado com os medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da enfermidade do requerente
”.
[sem destaque no original]

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu
artigo
196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O
artigo
197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

De início, consigne-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos
e similares
não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Recurso Especial n° 1.657.156/RJ tema 106), ocasião que foram fixados os seguintes requisitos
cumulativos
, em breve síntese:
(1)
laudo médico, discriminando a necessidade do medicamento,
(2)
incapacidade financeira e
(3)
existência de registro na ANVISA do medicamento. Vejamos:

“[...] TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015."

(STJ - Primeira Seção, relator: Ministro Benedito Goncalves, julgamento 25/04/2018)

No caso dos autos, em que pese o
preenchimento de 2 (dois) requisitos autorizadores para fornecimento do tratamento, quais sejam,
a
existência de
laudo médico e de registro na ANVISA, tenho que o apelante não comprovou
a sua incapacidade financeira
.

Não há nos autos
nenhu
m
comprovante de hipossuficiência financeira d
a parte apelante
, conforme sustentad
o
pelo apelado
Estado de Mato Grosso
em
suas
contrarrazões.

Ressalto, ainda, que os laudos médicos e os exames laboratoriais foram todos realizados junto à rede privada, sem
regulação pela rede pública.

Portanto,
entendo que a parte apelante não
se desincumbiu
do seu ônus probatório (CPC, art. 373, I)
,
razão pela qual o
recurso não comporta provimento.

Nesse sentido, eis a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE –
MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE FINANCEIRA – NÃO COMPROVADA

–
IMPOSSIBILIDADE
DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

O não preenchidos os requisitos cumulativos, estabelecidos no recurso representativo de controvérsia, Tema 106 do STJ, de rigor, a não concessão do medicamento”.

(N.U 1001594-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023,
Publicado
no DJE 15/06/2023)

[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024